Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-45.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000010-45.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 06/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16 DA LEI N. 10.826/03 – CONFIGURAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECOTAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROVIMENTO PARCIAL. - A posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada de arma, configura o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. - Deve ser decotado o quantum estabelecido no agravamento da pena se constatada a carência de fundamentação concreta e idônea (art. 93, IX, da Constituição Federal). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Magno Queiroz Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente apelo, apenas para redimensionar a pena imposta a Magno Queiroz Ferreira, pelo crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) n. PCnet: 2013-702-001687-005-002203941-62 (Evento 1 - OUT) A Promotoria de Justiça da Comarca de Uberlândia/MG ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Magno Queiroz Ferreira, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 22 de abril de 2013, por volta das 11:30 horas, na sede da 200ª Cia TM, nesta cidade, o denunciado, policial militar do Estado de Minas Gerais, mantinha sob a sua guarda, 04 munições de calibre .44 e 18 munições de calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, a Corregedoria da Polícia Militar local recebeu notícia anônima de que o denunciado estaria, durante seu horário de serviço, transportando ilegalmente drogas e armas na viatura em que trabalhava. Para apurar a informação, o comandante da 200ª Cia TM, 1º Tenente Émerson Sócrates Gonçalves Paiva, determinou à guarnição do denunciado o retorno ao quartel da companhia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Quando a viatura chegou ao local, seus integrantes foram informados do teor dos fatos e determinou-se busca no interior do veículo e nos pertences de seus ocupantes. Durante a busca, filmada, foram encontradas, dentro de uma bolsa cinza do denunciado, as drogas e munições já especificadas (auto de apreensão – fls. 20/21; laudo de eficiência de munições de arma de fogo – fl. 36). Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia contra Magno Queiroz Ferreira pela prática do delito tipificado no art. 16, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 20, ambos da Lei n. 10826/03 (Evento 1 – DENUNCIA3). A denúncia foi recebida no dia 25/08/2014 (Evento 1 – RECE_DENUN7 – Processo originário). Após requerimento do Ministério Público (Evento 1 – PED DCLINA COMPET36 – Processo originário), o juízo da Comarca de Uberlândia/MG declinou da competência para processar e julgar a causa em face do advento da Lei n.13.491/2017, determinando, assim, a remessa dos autos a esta Justiça Militar, conforme decisão datada de 11/04/2019 (Evento 1 – DECL_COMPE26 – Processo originário). Encaminhado o feito (Evento 1 – SUBS1, pág. 2, Processo Originário), em 27/11/2020 foi ele recebido nesta Justiça Militar (Evento 1, PROM32, Processo Originário); e, em 08/01//2021 distribuído, inicialmente, à 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) sob o n. 2000010-45.2021.9.13.0004 (Evento 1 – Processo originário). No entanto, na mesma data, foi redistribuído, por prevenção, à 1ª AJME (Evento 2 – Processo Originário). A 2ª Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Ministério Público, para manter a decisão que rejeitou a arguição de incompetência da 1ª AJME para processar e julgar a Ação Penal n. 2000010-45.2021.9.13.00004 (Evento 79 – ACOR1). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público ratificou os atos praticados anteriormente pelo Parquet e requereu que fosse oficiado o comando a que pertence o acusado, para informar se as munições apreendidas, cujo laudo foi coligido aos autos, faziam parte da carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e se, na data dos fatos, o acusado portava as referidas munições. Requereu, também, a juntada da Folha de antecedentes criminais (FAC), da Certidão de Antecedentes Criminais (CACs) da justiça comum, militar, naturalidade e lotação e do extrato de registros funcionais (ERF) atualizados do acusado (Evento 90). A defesa nada requereu (Evento 127). Na decisão constante no evento 92, o juízo a quo convalidou os atos decisórios praticados no feito, fazendo constar o dia 25/08/2014 como sendo a data do recebimento da denúncia. Na oportunidade, deferiu o requerimento feito pelo Parquet e determinou a expedição de ofício ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, para que este remeta cópia das mídias de todos os depoimentos já prestados nos autos. Foram juntados aos autos os depoimentos das testemunhas Emerson Sócrates Gonçalves Paiva, Gilberto Rosa de Carvalho, Clemente Pacheco da Silva, Kelio Aparecido Ferreira, Dênis Gomes da Silva, Flávio Humberto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Simplício de Lira, Robson de Barros Alvarenga, Thel Berbert Souza, Valter Ferreira de Souza (Evento 97) e Antônio Gonçalves Cardoso (Evento 127, VIDEO2). Foi juntado aos autos o Laudo Pericial n. 1664/13 de eficiência de munição de arma de fogo (Evento 98) e a resposta do requerimento ministerial informando que as munições constantes do laudo não pertenciam a carga da PMMG e que o denunciado se encontrava armado com as citadas munições na data do fato, conforme histórico do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) (Evento 102). A FAC, as CACs e o ERF foram coligidos aos autos nos eventos 103, 106, 108 e 110. O interrogatório do acusado – ex PM Magno Queiroz Ferreira – ocorreu no dia 18/10/2017 (Eventos 1, OUT22 e Evento 109, vídeo3). Na fase do artigo 428 do CPPM, a defesa do acusado pugnou pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 142). Concluída a instrução processual, em 05/12/2023, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª AJME para a sessão de julgamento. Procedida, na forma da lei, à leitura das peças principais do processo e dada a palavra à ilustre representante do Ministério Público, esta pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição do militar nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Alternativamente, requereu, a aplicação da pena no mínimo legal, o regime menos gravoso e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Findos os debates, o CPJ decidiu, por unanimidade, condenar o acusado, nas iras do artigo 16 da Lei n. 10.826/03, a 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (Evento 144). A audiência para leitura da sentença condenatória acostada no evento 174 ocorreu no dia 30/01/2024 (Evento 175). A defesa de Magno Queiroz Ferreira interpôs recurso de apelação (Evento 180). Em suas razões recursais, alega que a r. sentença deve ser reformada, pois a conduta do apelante é atípica. Diz que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que a posse ou o porte de munição, em pequena quantidade, quando não há arma de fogo para a sua utilização, não configura o crime previsto no artigo 16 da Lei n.10.826/03, pois, apesar de proibida, a conduta não traz risco de lesão ou ofensa para os bens jurídicos tutelados. Alega que a tipicidade material do crime não restou configurada, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da insignificância. Ademais, salienta que o apelante é primário e possui bons antecedentes, não havendo, nos autos, qualquer prova que demonstre a necessidade de aplicação da pena-base acima do mínimo legal. Diz que a agravante considerada – art. 70, II, alínea “g”, do Código Penal Militar (CPM) – na r. sentença não merece prosperar, pois todo crime militar praticado por militar em serviço ou em razão dele viola o dever funcional ou será com abuso de poder. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alega que a Lei n.13.869/19 define as condutas que caracterizam o abuso de autoridade, não estando a praticada pelo apelante amparada pela legislação. Afirma que a atenuante prevista no art. 72, III, alínea “d”, do CPM deve ser considerada, pois o apelante assumiu a posse das munições e confessou a prática do crime. Diz que a causa especial de aumento de pena aplicada na terceira fase deve ser decotada, pois o apelante não integra mais os quadros da PMMG. Ressalta que o apelante já foi punido administrativamente com a sanção de demissão, devendo esse fato ser levado em consideração na eventual manutenção da sentença. Com essas considerações, pugna pela absolvição do apelante com fulcro no artigo 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do CPPM. Alternativamente, requer que seja aplicada a pena mínima, sendo considerada a atenuante – art. 72, III, “d”, do CPM e decotada a agravante – art. 70, II, “g”, do CPM – e também a causa especial de aumento de pena – art. 20 da Lei n.10.826/03 (Evento 187). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões recursais. Em síntese, alega que a conduta criminosa praticada pelo apelante foi devidamente comprovada nos autos. Diz que as testemunhas 1º Tenente PM Rodrigo Caixeta de Araújo, 1º Tenente PM Emerson Sócrates Paiva, Soldado PM Vinícius Ribeiro Alves, Soldado PM José Henrique dos Santos e 2º Tenente PM Gilberto Rosa de Carvalho, que presenciaram a abordagem, foram uníssonas ao relatar o momento e a quantidade de drogas e munições encontradas na mochila do apelante. Afirma que a testemunha de defesa – Dênis Gomes da Silva – declarou, na fase investigatória, que as munições apreendidas estavam na mochila do apelante. Alega que as demais testemunhas arroladas pela defesa – Robson de Barros Alvarenga, Flávio Humberto Simplício de Lira, Thel Berbert Souza, Clemente Pacheco da Silva, Antônio Gonçalves Cardoso e Valter Ferreira de Souza – não produziram nenhum elemento de prova apto a afastar a autoria, a materialidade e a culpabilidade do apelante quanto ao crime que lhe é imputado. Aduz que as alegações da testemunha Kélio Aparecido Ferreira não possuem credibilidade, pois são contraditórias e não se encaixam no desenrolar dos fatos. Alega ter restado demonstrado que o apelante, durante o seu turno de serviço, manteve sob sua guarda várias munições de uso restrito, as quais foram localizadas em uma mochila, no interior da viatura. Diz que o crime ocorreu enquanto o apelante integrava as fileiras da PMMG, logo, adequada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 20 da Lei n. 10.826/2003. Por fim, afirma que, a autoria e a materialidade do delito subjudice foram devidamente comprovadas, devendo a condenação ser mantida por medida de justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com esses argumentos, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante (Evento 192). A e. procuradora de justiça oficiante nesta Corte Castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que ficou cabalmente demonstrado que ele, de fato, foi abordado portando munições de uso restrito, conforme se depreende do Auto de Apreensão (evento 1 - OUT4 - fls. 20/21 dos autos de 1ª instância). O questionável princípio da insignificância, também conhecido como “da bagatela”, originário de Claus Roxin, há muito vem sendo debatido na doutrina, aceito, entretanto, em casos excepcionalíssimos, somente quando a conduta do agente, considerada como um todo, de tão irrelevante, acaba não representando uma lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Isso significa que o simples fato de o crime parecer de menor potencial ofensivo não induz à aplicação do princípio da insignificância, devendo sempre ser avaliada a extensão da conduta, não do dano, no ordenamento jurídico. Neste sentido disserta sobre a matéria o eminente doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, em sua obra “Manual de Direito Penal”, Parte Geral - Vol. 1, Editora Saraiva, 6ª Edição - 2000, p. 19/20, como pode ser conferido a seguir: [...] Utilizando o raciocínio supra para a hipótese específica do crime tratado nestes autos, não basta que o prejuízo represente um dano imediato e aparentemente irrisório, necessitando, para a aplicação do princípio da bagatela, se possível for, que se avalie a extensão da conduta num lapso temporal mais extenso, tendo em vista que, mesmo sendo aparentemente insignificante o dano, a prática da conduta criminosa acaba por ferir o ordenamento normativo. Assim, o contexto fático concreto leva ao reconhecimento da situação de extrema relevância penal, passando a conduta a ter importância ímpar, exatamente porque pode ser renovada, não sendo a sociedade obrigada a conviver e a suportar pacificamente violações ao patrimônio, ainda que com consequências individuais mínimas. A essência do Direito Penal é a proteção aos direitos indisponíveis, o que justifica a representação do lesado por uma instituição criada e constitucionalmente prevista para isto, que é o Ministério Público. Assim, se a tutela da credibilidade pública foi objeto de preocupação do Direito Penal, não estabelecendo o legislador valor do dano patrimonial para efeito de tipicidade do fato, esta jamais pode ser excluída ao simples fundamento da insignificância, ficando caracterizada, então, a extrema relevância do fato. Nesta linha de raciocínio, a punição pelo crime ora tratado justifica-se pelo desvalor da ação, inerente a qualquer conduta, que deve ser sempre avaliada sob o aspecto global, nunca podendo ser considerado apenas o desvalor do resultado. Isso porque, no campo criminal, o desvalor da ação configura-se como um dado essencial, diferenciando-o da simples lesão a um bem jurídico. No momento em que a conduta se torna intolerável para a vida em sociedade, caracteriza-se o acentuado desvalor a justificar a sua previsão típica. Portanto, mostra-se totalmente incabível a aplicação do princípio da insignificância no caso dos autos. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 174), aliadas à análise detalhada do conjunto probatório com a descrição da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 192 - fls. 07/38), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória, bem como para formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Agora, em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal (evento 187 - fls. 07), revela-se carente de sucumbência, uma vez que, muito embora existam circunstâncias judiciais desfavoráveis em desfavor do réu, a sanção já foi fixada no mínimo e só veio a ser exasperada nas segunda e terceira fases da dosimetria em virtude do reconhecimento da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM e da causa de aumento contida no artigo 20 da Lei nº 10.826/2003 (evento 174). No que diz respeito à pretensão defensiva de decote da agravante do artigo 70, inciso II, alínea “g”, do CPM (evento 187 - fls. 07/08), a defesa se equivocou quanto à existência de erro material, tendo em vista que a alínea “l” do mesmo dispositivo foi corretamente mencionada, uma vez que o réu foi abordado portando as munições de uso restrito durante sua escala de trabalho, o que, inclusive, foi por ele confirmado em juízo (evento 109 - VÍDEO3 - 01:30 minutos), não se vislumbrando qualquer irregularidade na incidência da agravante aplicada. No que tange ao pedido de atenuação da pena em virtude da confissão espontânea, nos termos do artigo 72, inciso III, “d”, CPM (evento 187 - fls. 08), revela-se inconcebível, considerando que, ao contrário do que sustentou a defesa, o réu não confessou o crime propriamente, já que procurou, durante todo o tempo, se despir da responsabilidade, declinando que teria recebido as munições de terceiro e que pretendia registrar a ocorrência no dia seguinte, estória que se mostrou completamente falaciosa diante do controverso depoimento prestado pela testemunha Kélio Aparecido Ferreira (evento 97 - VÍDEO5), ex-policial que supostamente encontrou e repassou o material ilícito ao acusado, não tendo essa versão contribuído com qualquer detalhe significante para a elucidação dos fatos ou para o convencimento do juízo. Não havendo, pois, qualquer motivo que justifique a concessão da atenuante da confissão espontânea e decote da agravante inserta no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, não há que se falar em compensação entre ambas para consequente manutenção da pena intermediária no mínimo legal, conforme pretendido pela defesa (evento 187 - fls. 08). Por fim, quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 20 da Lei nº 10.826/2003 (evento 187 - fls. 09), da mesma forma não deve ser acolhido, porque o artigo 5º do CPM delimita o momento da prática do crime como sendo aquele em que ocorreu a ação ou a omissão, logo, a aplicação da majorante está adequada, uma vez que o réu ainda integrava as fileiras da PMMG quando foi abordado portando as munições de uso restrito, não podendo tal critério temporal ser modificado para satisfazer a vontade defensiva. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao réu, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual a Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 condenou o Cb PM MAGNO QUEIROZ FERREIRA nas sanções artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “l”, do CPM e 20 da Lei nº 10.826/2003 (Evento 44). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Ausentes preliminares, passo à análise do mérito. O apelante foi condenado, nas iras do artigo 161 da Lei n. 10.826/03, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (Evento 144). A materialidade e a autoria do delito encontram-se demonstradas nos autos, em face do auto de prisão em flagrante delito, do auto de apreensão, do boletim de ocorrência e do laudo de eficiência em munições de arma de fogo (Eventos (Evento 1, OUT4, págs. 02/09, 11/18, 20/21 e 39), tudo em sintonia com a prova oral colhida. A testemunha Maj PM Emerson Sócrates Gonçalves Paiva narrou, de forma pormenorizada, a conduta delitiva, vejamos: [Perguntado se ainda é comandante da 100ª Cia] Não, tô [inteligível]. Na época, eu era. [perguntado se o acusado fazia parte da Cia] Sim, sim senhor. Sim... a equipe da Corregedoria fez contato lá na Cia comigo e repassou que havia uma denúncia de que a guarnição dele teria... que no caso ele, especificamente, teria com drogas e armas... drogas e munições irregulares, aí foi solicitado que fizesse o acionamento da equipe. Fiz 1 Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. § 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato; II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz; III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo. § 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 contato com eles, solicitei que retornasse à Cia e informei eles a situação. Os dois... os dois outros ocupantes da guarnição ficaram tranquilos com relação à busca, porém ele ficou bem nervoso, queria que... a princípio falou que a gente não poderia dá busca, etc... queria a presença de advogado, mas como tava tudo filmado, questão da... havia denúncia, foi efetuada a busca na mochila a qual previamente tinha sido identificada como sendo dele e aí foi localizado a droga e as munições. [perguntado se recorda-se da droga que estava com o acusado] Sim... eu tenho aqui especificado na ocorrência, o senhor... é maconha, se não me engano, maconha, crack. Não, no início ele... falou que era dele. Depois de uma meia hora que ele pensou né, o que que ele ia falar, aí ele veio com uma conversa que era um DDU, que eles tinham achado isso, porém o restante da equipe falou que ele não tinha pego isso no DDU, que ele não tinha pego isso na ocorrência do DDU que depois que ele, com calma, levou lá, que ele começou a, é... a explicação que ele teve né, depois de um tempo que ele teve pra pensar a respeito, como é que poderia sair do fato. [perguntado se o acusado disse o motivo pelo qual portava o material] Não, não... ele não especificou o motivo. [...] [perguntado se recorda-se do restante da guarnição] É o Sd Dênis né... na época Sd Dênis e, na época, o Sd Henrique. [perguntado se ambos presenciaram o desenrolar da busca] Sim senhor. [...] [perguntado sobre a propriedade da mochila onde foram encontrados os materiais ilícitos] Sim, era dele, ele mesmo confirmou e, inclusive, havia contas, holerites de pagamentos dele dentro da mochila, objetos pessoais. [perguntado sobre como funciona e o que faz ser irregular o porte de munições por parte do policial militar] É... conforme a Lei de Armamento, ele tem que ter munição do calibre que ele tem arma registrada. No caso lá, ele tava com munição calibre .44, calibre 762. [perguntado sobre a arma registrada do acusado] Agora, agora de cabeça, eu não lembro, mas o fato é que tava irregular. Não, geralmente... o policial militar, geralmente é .40, 380 ou 38. [perguntado sobre a conduta pessoal e profissional do acusado] Era um policial normal. [perguntado se era um excelente policial] Não. Não, policial normal, comum. [perguntado se a irregularidade identificada era devido a falta de registro] Eram munições de calibre de uso restrito. Isso, não tinham nada disso. Ele não tinha autorização pelo porte e nem o registro. Evento 97- VIDEO2 No mesmo sentido, foi o testemunho do então Ten PM Gilberto Rosa de Carvalho: [Perguntado se presenciou a ocorrência, diligência] Presenciei. Eu era 2º Ten da Polícia Militar e comandava um pelotão na 200 Cia, local onde foi feita a abordagem. [perguntado se juntamente com Ten Emerson] Sim. [perguntado se fazia parte da Corregedoria] Não. [perguntado sobre o que motivou a busca] A 2ª Corregedoria, seria uma denúncia anônima e que era pra que fosse chamada a viatura na Cia pra que procedesse à abordagem se constatasse realmente essa denúncia. Presenciei. [perguntado sobre o que foi localizado na busca] Drogas e munições de uso restrito. Na bolsa do denunciado. É, no início foi... a viatura chegou no pátio, foi pedido para que todos se identificassem os seus pertences; tirou a bolsa e perguntou: ‘de quem é essa`, ‘de quem é essa’... todos se identificaram. Inclusive, ele também falou: ‘essa é minha’. Era uma bolsa com mais 2 outras bolsas, que eram 2 componentes... 3 componentes da viatura. Os outros dois, não foram encontrado nada e na dele foi encontrado as munições e a droga. Próprio confirmou [inteligível]. Sim, inclusive na bolsa dele haviam comprovantes residencial, que eu não me lembro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 mais que que é mas que identificava sim sendo a bolsa dele. Documentos pessoais e comprovantes de residência também, residencial, alguma coisa. Durante a localização, ele falou que a droga era dele. Agora depois, inclusive fui eu que redigi o Reds... e depois, um tempo depois mas ainda ali no pátio, ele disse que seria proveniente de DDU. [perguntado sobre a propriedade das munições] Também eram dele, o que tinha lá e depois ele justificou que seria proveniente de DDU, que ele tinha. Contou uma outra versão. [perguntado se houve apuração dessa informação] Não sei se houve essa apuração. [perguntado se tal fato foi esclarecido com o resto da guarnição] [...] No momento que achou, localizou, que levantou.... na época, o Sgt Caixeta da Corregedoria tirou toda aquela droga e munição é que ele ficou, demonstrou nervoso, que falou que não podia fazer aquilo lá assim, que não tinha autorização para dar busca no pertence dele, e essas coisas. Foi instaurado, se não me engano, PAD pra ele, processo administrativo e, com relação à droga, foi com o Boletim de Ocorrência na Justiça Militar. [perguntado se sabe sobre o resultado do PAD] Não, eu não. [perguntado se o acusado ainda integra os quadros da PM] Não, o resultado, na verdade, foi demissão né. Ele foi demitido, que depois eu fiquei sabendo que ele foi demitido em razão desse fato. [...] Evento 97- VIDEO3 O Sd PM Vinícius Ribeiro Alves, lotado na Corregedoria e que participou da abordagem do apelante, disse em sede de Auto de Prisão em Flagrante (APF), verbis: QUE é policial militar ativo e trabalha na Corregedoria deste órgão, sendo que na data de 22/04/2013 estava de serviço juntamente com o SGT CAIXETA quando foram ordenados a comparecer na sede da 200 CIA a fim de averiguar uma denúncia anônima que afirmava que o CB MAGNO portava armas e drogas na viatura em que trabalhava; QUE se dirigiram a sede da 200 CIA e quando chegaram no local foram atendidos pelo TEN SÓCRATES, responsável por tal companhia, o qual solicitou que a viatura em que estava o CB MAGNO, SD HENRIQUE e SD DENIS retomasse a companhia; QUE no momento em que a referida viatura chegou ao local, o SGT CAIXETA informou os militares que a ocupavam sobre o que se tratava tal abordagem, sendo que o próprio SGT CAIXETA realizou as buscas nos pertences dos referidos militares, enquanto o depoente filmava devidamente a ação; QUE nas bolsas pertencentes ao SD HENRIQUE e ao SD DENIS nada de irregular foi encontrado; QUE na bolsa de cor cinza, pertencente ao CB MAGNO foi localizado 03 tabletes de substância semelhante a maconha, totalizando uma quantia aproximada de 230g, 03 pedras de substância semelhante a crack, com peso aproximado de 73g e diversas munições de calibres diferentes, incluindo munições de uso restrito; QUE diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao CB MAGNO por cometimento de crime militar e crime comum. Evento 1- OUT4, pág.: 5 A defesa pugna pela absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, sob o argumento de que o fato de ele portar as munições desacompanhadas de arma de fogo não representou risco de dano ou perigo ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Aduz que, à luz do princípio da lesividade, o fato imputado ao apelante não se subsumiria ao tipo penal em que se encontra incurso. Todavia, razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A simples conduta do apelante de portar munições circunscreve-se na ação típica prevista no art. 16 da Lei n. 10.826/03, haja vista tratar-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo-se, então, de demonstração do efetivo perigo para a sua configuração. Ressalta-se que o tipo penal em comento não faz qualquer menção ao fato de estar a munição acompanhada da arma, sendo, assim, irrelevante para a caracterização do delito que uma arma de fogo fosse apreendida junto às munições. Nesse sentido, segue o entendimento do Pretório Excelso: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a “posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública” (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. 3. Hipótese em que não é possível a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que o paciente restou condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003, “em razão da posse de aproximadamente 20g (vinte gramas) de maconha e de 5 munições intactas, calibre 7.62 de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 229413 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023) MUNIÇÃO – POSSE – TIPICIDADE. A posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada de arma, configura o crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. (RHC 192572, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2021 PUBLIC 26-02-2021) EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 148801 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. 3. Não há falar em decisão citra petita quando todos os fundamentos apontados pela defesa foram examinados, ainda que a conclusão seja contrária aos seus interesses, nem em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151435 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018) No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão. Já na segunda fase, foi reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 70, II, alínea “g” – com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão –, do CPM. Registra-se mero equívoco ao constar a indicação da alínea “l” ao invés da “g”, confira-se: [...] Na segunda fase de aplicação da pena por não haver circunstâncias atenuantes, mas reconhecendo presente a circunstância da agravante prevista no art. 70, Inciso II, alínea “l”, do CPM, por ter sido praticado o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; fica aumentada de 1/5, perfazendo um total de 3 anos 7 meses e 9 dias. Dessa forma, verifica-se que a agravação da pena com base na alínea “g” do artigo 70 do CPM carece de elementos e fundamentação concreta e idônea, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal (CF), motivo pelo qual deve ser decotada. Ainda na segunda fase, afasto o pedido de reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 72, III, alínea “d”, do CPM, considerando que a autoria do crime não era ignorada ou imputada a outrem, mas, sim, foi o apelante preso em flagrante delito portando munições sem autorização e em desacordo com determinação legal. Por fim, na terceira fase, deve ser mantida a causa especial de aumento de pena prevista no art. 202 da Lei n.10.826/03, que restou assim fundamentada: “se o crime for praticado por integrante dos órgãos referidos no art. 6º, inciso II, que compreende os integrantes da Polícia Militar, elencados no art. 144, inciso V da Constituição Federal”. Por tais razões, após o redimensionamento da pena, fica a pena definitiva estabelecida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto. 2 Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) I - forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) II - o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nesses termos, dou provimento parcial ao presente apelo, apenas para redimensionar a pena imposta a Magno Queiroz Ferreira, pelo crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator